Tribunal: TJMT
Processo: 1005816-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005816-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROGERIO LEAO NEVES - CPF: 064.895.171-59 (ADVOGADO), MARCELINO DE JESUS DA CONCEICAO TRINDADE - CPF: 026.574.192-08 (PACIENTE), VANESSA SAEKO WATANABE - CPF: 030.064.249-05 (ADVOGADO), RAPHAELLA BARROS MICHELOTTO - CPF: 729.489.141-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO LEAO NEVES - CPF: 064.895.171-59 (IMPETRANTE), RAPHAELLA BARROS MICHELOTTO - CPF: 729.489.141-91 (IMPETRANTE), VANESSA SAEKO WATANABE - CPF: 030.064.249-05 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual Penal.
Habeas Corpus
. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Ausência de laudo de constatação preliminar da droga. Ordem denegada

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra a decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006), sob a alegação de ilegalidade da prisão por ausência de laudo de constatação preliminar da substância entorpecente no momento da homologação do flagrante, visando o relaxamento ou revogação da custódia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) definir se a ausência do laudo preliminar de constatação da droga no momento da homologação do flagrante torna ilegal a prisão preventiva; e (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A ausência do laudo preliminar de constatação da droga no momento da homologação do flagrante configura mera irregularidade sanável, que não invalida o auto de prisão em flagrante nem a decretação da prisão preventiva, desde que existam outros elementos de prova aptos a demonstrar a materialidade do delito.

4. As declarações seguras e coerentes dos policiais militares, aliada a confissão informal, indicaram a presença de material entorpecente (51 tabletes de cocaína pesando aproximadamente 54,7 kg), sendo juntado dois dias após o flagrante o respectivo laudo pericial, confirmando a materialidade delitiva e afastando a tese de ausência de prova técnica.

5. Condições pessoais favoráveis não conduzem a revogação da prisão preventiva quando presente os requisitos do art. 312 do CPP. A gravidade concreta da conduta (transporte de elevada quantidade de droga entre Estados da Federação) justifica a manutenção da custódia cautelar e afastam a aplicação de medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo

6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, arts. 282, I e II; 310, I e II; 311, 312 e 313; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, V, e 50, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 952907/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29/11/2024; STJ, RHC 182.965/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024, DJe 25/11/2024; STJ, AgRg no RHC 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 18/04/2024; TJMT, HC 1012953-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 24/08/2022; TJMT, HC 003940-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 26/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCELINO DE JESUS DA CONCEIÇÃO TRINDADE, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira/MT, que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006).

Os impetrantes alegam que a prisão seria ilegal, pois a homologação do flagrante ocorreu sem a juntada do laudo preliminar de constatação da substância entorpecente apreendida, o que inviabilizaria a comprovação da materialidade do delito e tornaria a custódia ilegal, violando o disposto no art. 50, § 1o, da Lei n° 11.343/2006.

De outro viés, sustentam que é possível a aplicação de medidas cautelares alternativas, destacando os predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e bons antecedentes.

Diante disso, postulam pelo relaxamento ou revogação da prisão preventiva do paciente (Id 271173394).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id 271798866).

O Juízo singular prestou informações (Id 272281850).

A i.
PGJ
manifestou pela
denegação

da ordem (Id 272981899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Consta que o paciente MARCELINO DE JESUS DA CONCEIÇÃO TRINDADE foi preso em flagrante no dia 18/02/2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006).

Em audiência de custódia, realizada no dia
19/02/2025
,

o Juízo singular homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, mediante requerimento do Ministério Público, sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“(...) 1.
DA ANÁLISE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE

Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; II) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; III) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão.

Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP).

Friso que a lavratura do auto de prisão em flagrante no 111.3.2025.3010 foi realizada às 11h28min do dia 18/02/2025, a nota de culpa do custodiado foi assinada às 14h23min do dia 18/02/2025, e a audiência de custódia foi realizada no dia 19/02/2025 às 12h45min (horário oficial do Estado de Mato Grosso). Portanto, não há qualquer mácula ao art. 310 do CPP.

Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP).

Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP).

2. DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA

Na hipótese dos autos, entendo que, se evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar a segregação do autuado antes do momento constitucional próprio, qual seja, o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Portanto, acolho o parecer Ministerial pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, pelos fundamentos apontados em audiência e gravados em mídias digitais, acrescentando que o periculum libertatis está configurado ante à expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 54,750kg de cocaína) e potencialidade lesiva da droga,

sendo que, a quantidade, o modo de acondicionamento e a logística são indicativos de traficância não ocasional, o que recomenda fortemente a manutenção da custódia cautelar.

Corroborando com esse entendimento, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...)

Outrossim, há indícios veementes de autoria e materialidade, fazendo-se presente o requisito do fumus comissi delicti (boletim de ocorrência, termo de apreensão e depoimentos, todos constantes nos autos), tratando-se, ainda, de crime extremamente grave, em tese, tráfico interestadual de entorpecentes.

Ressalto, ainda, a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, bem como pela conveniência da futura instrução processual, tendo em vista que o custodiado tem residência fixa no estado do Pará, em que pese a defesa ter juntado comprovante de endereço do réu da cidade de Várzea Grande-MT, e não possui qualquer vínculo no distrito da culpa.

Nesse ponto, afasta-se a alegação de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois impõe-se ao caso a relativização deste preceito em favor da segurança social, ameaçada pela conduta atribuída aos custodiados, além do que, a própria Constituição Federal autoriza a prisão provisória em seu artigo 5o, inciso LXI, desde que se enquadre nos casos previstos na lei.

Por fim, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis do réu e a invocação do princípio da presunção de inocência não tem o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, devidamente explicitados na presente decisão.

Assim, pelos fundamentos expostos, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostra compatível com a situação em apreço.

Assim, acolhendo a manifestação do parquet, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE MARCELINO DE JESUS DA CONCEICAO TRINDADE EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 311, 312 e 313 do CPP.”
(Id 271173396)

Em 25/02/2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, incursando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006) – autos no 1000228-58.2025.8.11.0079.

É o breve relato.

Extrai-se dos autos que, em operação conjunta da Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal, foi identificado o veículo conduzido pelo paciente (Chevrolet Prisma, de cor escura e placa QDQ-0C07), o qual transitava sob suspeita de transportar droga. Realizada a abordagem e busca veicular, foram encontrados dois tabletes de substância análoga à pasta-base de cocaína, que estavam escondidos sob o banco do motorista, ocasião em que, durante entrevista, o paciente teria confessado que havia mais entorpecentes no porta-malas do automóvel.

Em seguida, foram localizados outros tabletes da mesma substância entorpecente. Ao todo, foram apreendidos 51 tabletes de substância análoga à pasta-base de cocaína, totalizando aproximadamente 54,750 kg.

Nesse contexto fático, embora impugnado nesta impetração acerca da
ausência do laudo de constatação preliminar da droga
, quando da conversão da prisão em flagrante por preventiva, é necessário mencionar, a princípio, que a sua falta não conduz à nulidade do auto de prisão em flagrante delito tampouco à revogação da prisão preventiva, tratando-se de
mera irregularidade
, passível de ser sanada.

A inexistência do respectivo laudo nesse momento inicial de instrução do APFD, portanto, não invalida o flagrante nem impede o prosseguimento da persecução penal, desde que existam
outros elementos de prova
aptos a demonstrar a
materialidade delitiva
, como ocorre no caso em análise por meio dos depoimentos dos policiais militares, além de considerar a juntada,
a posteriori
, do laudo pericial.

No caso, diante da narrativa segura e coerente dos policiais militares, é possível concluir que havia
indícios suficientes
de que o material apreendido se tratava de substância entorpecente, especialmente ao considerar a forma de acondicionamento dos tabletes, que estavam ocultos embaixo do banco e no porta-malas (lugar do estepe), além do forte odor exalado e da quantidade expressiva apreendida (51 tabletes). Tais circunstâncias, somadas à confissão informal do paciente, são aptas a evidenciar a materialidade inicial do delito, mesmo antes da elaboração do laudo toxicológico respectivo.

Verifica-se que os policiais militares responsáveis pelo flagrante (Emerson Sousa Adorno e Lucas Monttana Passos de Faria) foram categóricos em seus depoimentos, prestados na Delegacia, de que foram apreendidos 51 tabletes no veículo do paciente e, na ocasião, fizeram um furo, com uma faca, e constaram que a substância
“tinha odor e aparência de pasta-base de cocaína”
(Id 184426933).

Ademais, em consulta ao Sistema PJe/1o grau, na Ação Penal n° 1000228-58.2025.8.11.0079, constata-se que o laudo pericial da substância apreendida foi juntado aos autos em
21/02/2025
, apenas dois dias após o flagrante. O exame atestou a apreensão de 51 porções de substância com resultado
positivo para cocaína
, totalizando 54.826,85g, o que comprova a materialidade delitiva e afasta qualquer alegação de ilegalidade na prisão.

Assim, considerando que, no momento do flagrante, já havia indícios de materialidade delitiva, especialmente em razão das declarações firmes dos policiais militares, e que, posteriormente, foi juntado aos autos o laudo pericial da substância apreendida, que atestou a quantidade e a natureza do entorpecente, ficam superadas as alegações trazidas neste
writ
de ilegalidade da prisão por ausência de prova técnica ou mesmo falta de comprovação da materialidade do delito imputado ao paciente.

Sobre o tema, o c. STJ assim decidiu:

“Na hipótese, embora o agravante afirme que quando da decretação da prisão preventiva não havia laudo pericial preliminar para comprovação da materialidade do delito, consta dos autos que houve o oferecimento da denúncia, acompanhada de todos os exames preliminares das drogas apreendidas por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão.”
(HC 952907/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29/11/2024).

Vale lembrar o entendimento deste e. Tribunal:

“A mera irregularidade ou juntada tardia do laudo
preliminar de constatação da droga não tem o condão de macular a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto a materialidade delitiva restou cabalmente comprovada, isso sem contar que existem nos autos outros elementos de convicção aptos a corroborar a existência dos entorpecentes aprendidos.”
(TJMT, HC 10129533020228110000 MT, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 24/08/2022).

No mesmo sentido, segue-se julgado recente desta c. Terceira Câmara: HC 003940-02.2025.8.11.0000, Rel. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, julgado em 26/03/2025.

Destaca-se que os
predicados pessoais favoráveis
ressaltados pelo impetrante (primariedade e bons antecedentes) não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 182965/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024, DJe 25/11/2024).

A propósito, colhe-se o
Enunciado Orientativo no 43
deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por fim, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta (transporte de elevada quantidade de droga entre Estados da Federação),

descabe cogitar a aplicação de providências
cautelares menos gravosas
ao caso, posto que insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que dispõe o art. 282, I e II, do CPP.

Colhe-se julgado do c. STJ:

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
[AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 18.4.2024].

Assim, não há ilegalidade a ser reconhecida no flagrante ou na prisão preventiva.

Ante o exposto, em
consonância
com a i. PGJ,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025